Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015590-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO - CPF: 075.876.618-16 (ADVOGADO), SIND INTERESTADUAL DA IND DE MAT E EQUIP FERROV E RODOV - CNPJ: 62.520.960/0001-30 (AGRAVANTE), BENEDICTO PEREIRA PORTO NETO - CPF: 030.246.518-96 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO - CPF: 134.311.688-09 (ADVOGADO), JULIANO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 043.798.044-88 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
SUSPENSÃO DO EDITAL RDCI N.
47/2021 -
B
US
RAPID

TRANSPORT
(BRT) -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

Quando ausente os elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, não é possível ao
J
uiz conceder a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários – SIMEFRE, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 1009402-16.2022.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar.

O Recorrente alega, em síntese, que o Edital
RDCi
Presencial n. 047/2021, que tem por objetivo a “contratação integrada de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, projetos de desapropriação, obtenção de licenças, outorgas, aprovações, e execução das obras de infraestrutura em área urbana para implantação do corredor de transporte público integrado por meio do bus
rapid

transport
(BRT) nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande”, apresenta inúmeras irregularidades e ilegalidades que comprometem o prosseguimento regular do certame.

Sustenta que
“r
ealizada a sessão pública de abertura das propostas, o Consórcio Construtor BRT Cuiabá foi declarado vencedor, com assinatura do Contrato n. 52/2022/00/00/SINFRA
,
em 29 de agosto de 2022, conforme extrato do instrumento contratual publicado no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso”.

Verbera que
“
n
este cenário, a manutenção de contrato originário de procedimento licitatório eivado de irregularidades e ilegalidades atenta contra o interesse público, considerando o elevado dispêndio de recursos públicos por parte do Estado do Mato Grosso em contratação fadada à decretação de sua nulidade”.

Relata que

“mesmo após um ano da contratação, o fato é que os serviços sequer se iniciaram efetivamente, sendo certa a aparente necessidade de muitos ajustes de projeto e dimensionamento do contrato (circunstâncias que, certamente, motivarão os conhecidos
‘
reequilíbrios
’
contratuais); tudo a confirmar os desacertos que fundamentam a impetração
”
.

Discorre acerca das supostas irregularidades.

R
equer
, com estes fundamentos, o provimento do
R
ecurso interposto para
suspender
o processamento do Edital do
RDCi
nº 47/2021 até o julgamento final do
mandamus
.

Decisão que recebeu o recurso
sem
efeito
ativo
(id.
1
78238656
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 1
81966164
)
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

Edmilson da Costa Pereira
,
opinou pelo desprovimento do Recurso interposto (id. 182859171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários – SIMEFRE, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 1009402-16.2022.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...]

Como relatado, o presente
mandamus
foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão do processamento do Edital do
RDCi
nº 47/2021, inclusive a sessão pública marcada para o dia 17.03.2022.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 79865414 – pág. 08 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.

Notifiquem-se as autoridades Impetradas, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

[...]

Deste ato recorre a parte Impetrante.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade, ou não, de suspender
o processamento do Edital do
RDCi
nº 47/2021, que visa a implantação do corredor d
e transporte público integrado por meio do
Bus
Rapid

Transport
(BRT) nas cidades de Cuiabá e de Várzea Grande.

Ab
initio
, importa destacar que o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.

Logo, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.

No caso, e
xtrai-se dos autos que
os pedidos formulados pela parte Impetrante, ora Agravante, decorrem de supostas irregularidades e incompletudes a eivar o ato convocatório, especificamente quanto à ilegalidade da modalidade de licitação,
apresentação de orçamento defasado, bem como divergências acerca das informações previstas no referido Edital.

Ocorre que, em que pese os esforços argumentativos trazidos à apreciação deste Sodalício, n
ão me convenci da presença de evidências quanto à aludida ilegalidade que pudesse comprometer o prosseguimento regular do certame em questão.

Isso, pois, conforme mencionado anteriormente,
quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida.

Ora, no bojo da inicial do
writ
, o Impetrante traz inúmeras alegações de irregularidades constantes no Edital do
RDCi
nº 47/2021 sem, contudo, apresentar documentação probatória que identifique a probabili
dade do direito alegado.

Ainda, importa mencionar que a concessão de liminar
inaudita altera parte,
conforme requerido, somente se justifica quando a demora no pronunciamento judicial possa acarretar prejuízos ao requerente ou ineficácia de seu
resultado
, o que não é o caso dos autos.

Soma-se a isto o fato de que o
s procedimentos em referência ao
edital
, objeto dos presentes autos, fo
ram finalizados, eis que sobreveio o
Contrato nº 052/022/00/00/SINFRA
, de forma que os atos de i
mplantação do corredor de transporte público integrado por meio do
Bus
Rapid

Transport
(BRT) nas cidades de Cuiabá e de Várzea Grande já foram iniciados.

Inclusive, conforme consta em parecer ministerial, “
resta evidente que a determinação de suspensão do edital não é medida razoável neste momento, ainda mais quando já celebrado contrato tendo os serviços em andamento”.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 2. In
casu
, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. (MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe
de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribunal de Contas da União. Primeiro, o ato tido como ator circunscreve-se à competência constitucional da Corte de Contas (CRFB/88, art. 71, II). Segundo o Acórdão bem fundamentou suas conclusões, sobretudo quanto à obrigatoriedade do parecer, visto que, segundo o TCU, enquadrado no escopo do artigo 38 da Lei 8.666/1993. Terceiro, levou em consideração todos os pontos levantados pelo ora impetrante, ainda expondo dúvida bastante plausível quanto ao cumprimento do seu dever de cautela na elaboração desse. Quarto, foi sensível à proporcionalidade entre a multa e a participação do impetrante no dano causado, limitando-a ao montante de R$ 4.000, 00, cumprindo com os termos do artigo 58, II, da Lei 8.443/1992. 4.
Consectariamente
, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante. Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-probatória, medida inviável nesta via processual estreita. 5.
Ex
positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente
mandamus
, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.

(STF - MS: 30892 DF - DISTRITO FEDERAL 9954139-43.2011.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTAS COM FUNDAMENTO EM ILEGALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA. Quando ausente os elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, não é possível ao Juiz conceder a tutela provisória de urgência. Ausentes os requisitos previstos em lei, especialmente o perigo de dano excepcional que justifique o esgotamento do objeto da ação, ultrapassando o óbice previsto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, indefere-se a tutela antecipada.

(TJ-MT 10012700620168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2021)

Forte
nessa
s razões,
em consonância ao parecer ministerial,

NEGO
P
ROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto,

para manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo

a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024